Tribunal: TJDFT
Processo: 0745678-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Acordo. Depósito judicial. Honorários advocatícios. Litigância de má-fé. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que determinou ao advogado da exequente a transferência integral dos valores recebidos em sua conta pessoal para conta aberta em nome da menor alimentanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de erro material e premissa equivocada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. A fundamentação judicial efetiva é exigível, porém não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas levantadas pelas partes, bastando-lhe decidir a questão com motivação suficiente para o deslinde do feito, conforme orientação firmada pelo STF (Tema 339).
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; art. 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.